Tribunal: TJMT
Processo: 0003337-41.2016.8.11.0038
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003337-41.2016.8.11.0038
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), V. LOPES BATISTA & CIA. LTDA. - CNPJ: 07.742.262/0001-70 (APELADO), DIEGO NEVES LOPES - CPF: 021.314.491-35 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ART. 921 DO CPC. REQUISITOS CUMULATIVOS: SUSPENSÃO, INÉRCIA DO EXEQUENTE E DECURSO INTEGRAL DO PRAZO PRESCRICIONAL. INEXISTÊNCIA DE INÉRCIA. ATOS CONTÍNUOS DE IMPULSO PROCESSUAL. APLICAÇÃO DAS TESES DO IAC 1.604.412/SC. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADO. INVIABILIDADE DE IMPUTAR AO CREDOR A DEMORA IMPUTÁVEL EXCLUSIVAMENTE AO APARATO JUDICIAL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I – Caso em exame

A presente apelação cível tem origem em ação de execução de título extrajudicial, fundada em contrato de abertura de crédito fixo no valor de R$ 200.000,00, distribuída em 20/12/2016. O Juízo de origem, entendendo configurada prescrição intercorrente, declarou extinta a execução com resolução de mérito (art. 487, II, CPC), afirmando que o termo inicial da prescrição teria se iniciado em 29/04/2019, quando o exequente teve ciência de tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis. A instituição financeira recorre sustentando não ter havido inércia, mas sim sucessivo cumprimento de determinações judiciais, juntada de planilha atualizada, pagamento de custas, realização de pesquisas e indicação de imóvel dado em garantia cedular.

II – Questão em discussão

As questões controvertidas a resolver consistem em: (i) saber se houve efetivamente paralisia processual imputável ao exequente, pressuposto indispensável ao reconhecimento da prescrição intercorrente; (ii) definir qual o termo inicial do prazo prescricional, à luz do art. 921, §1o e §4o, do CPC, do art. 202 do CC e das teses fixadas no IAC 1.604.412/SC pelo STJ;

(iii) verificar se houve decurso de prazo superior ao prescricional (5 anos) previsto no art. 206, §5o, I, do CC, sem qualquer ato útil do credor; (iv) avaliar se as diversas manifestações processuais do exequente, identificadas pelos IDs constantes no processo eletrônico, são aptas a impedir, interromper ou afastar a prescrição intercorrente; (v) determinar se a sentença de extinção deve ser mantida ou reformada diante do conjunto fático-probatório.

III – Razões de decidir

A prescrição intercorrente, no regime do art. 921 do CPC, somente se configura quando conjugados três elementos: (a) suspensão do processo após tentativa infrutífera de localização de bens ou devedor; (b) inércia do exequente; e (c) efetivo transcurso integral do prazo prescricional material.

As manifestações constantes dos autos - pedidos de pesquisas (IDs 120225812, 121764537), juntada de planilha e documentos (IDs 167506295, 175165859), indicação de imóvel dado em garantia cedular (ID 181828134), juntada de matrícula atualizada e manifestação sobre prescrição (ID 204598311) — demonstram que o exequente jamais abandonou o processo, tendo atuado de forma reiterada e diligente, não sendo possível atribuir-lhe eventual paralisação decorrente da dinâmica interna do aparato judicial.

A tese 1 firmada pelo STJ no IAC 1.604.412/SC define que o termo inicial da prescrição somente flui após a suspensão, e não antes, e jamais sem a ocorrência de inércia imputável ao exequente, o que absolutamente não se verificou no caso concreto. Ademais, o art. 202, parágrafo único, do CC estabelece que a prescrição interrompida “recomeça a correr do último ato do processo” que a interrompeu, sendo certo que vários atos impulsionados pelo credor ocorreram de forma contínua, impossibilitando o reinício da contagem.

Assim, a sentença incorreu em error in judicando, ao reconhecer prescrição intercorrente sem a presença de seus pressupostos legais, devendo ser reformada para assegurar o prosseguimento da execução.

IV – Dispositivo e tese

Recurso provido. Sentença reformada. Determinado o retorno dos autos ao Juízo de origem para prosseguimento da execução, com apreciação dos pedidos de constrição pendentes.

Teses fixadas: 1. A prescrição intercorrente exige, cumulativamente, suspensão do processo, inércia do exequente e decurso integral do prazo prescricional material. 2. Não há prescrição intercorrente quando o exequente pratica atos processuais úteis e contínuos, sendo inadmissível imputar-lhe paralisação decorrente de entraves da máquina judiciária. 3. O termo inicial da prescrição intercorrente deve observar a sistemática do art. 921, §§1o-4o, do CPC e as teses do IAC 1.604.412/SC, não podendo ser antecipado para momento anterior à suspensão ou em desconsideração de atos interruptivos previstos no art. 202 do CC.

Dispositivos relevantes citados: – CPC/2015: arts. 921, I–V, §§1o–4o; art. 487, II. – CC/2002: art. 202, I, V e parágrafo único; art. 206, §5o, I.

Jurisprudência citada. – STJ, IAC no 1.604.412/SC, Segunda Seção. – STJ, AgRg no REsp 1.521.490/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti. – STJ, REsp 1.589.753/PR, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Banco do Brasil S.A.
, em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga/MT, que declarou a prescrição intercorrente e extinguiu a execução de título extrajudicial, com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, II, do CPC.

A sentença registrou que a execução foi distribuída em 20.12.2016, recebida em 25.07.2017, e que houve citação e penhora em 08.04.2019, com ciência pelo exequente em 29/04/2019. Após atos processuais diversos, o Juízo concluiu pela ocorrência de prescrição intercorrente, afirmando que o termo inicial, segundo o art. 924, §4o, do CPC, seria a primeira tentativa infrutífera de localização de bens, entendendo que houve paralisação superior ao prazo prescricional aplicável (cinco anos, art. 206, §5o, CC), declarando extinta a ação executiva.

Nas razões recursais, o Banco do Brasil sustenta, em síntese: (i) a inexistência de inércia processual, afirmando que sempre promoveu atos de constrição, juntou planilhas, pagou custas, requereu pesquisas, indicou imóvel em garantia cedular e juntou matrícula atualizada, não podendo ser penalizado pela ausência de atos do magistrado ou pela demora do aparato judicial; (iii) inaplicabilidade da prescrição intercorrente, porquanto o processo jamais permaneceu paralisado por tempo superior ao lapso prescricional; (iv) violação aos arts. 202, parágrafo único, do CC; 921, §1o-§4o, do CPC; 1.056 do CPC/2015, além de interpretação equivocada acerca da suspensão da execução; (v) invoca diversas jurisprudências, especialmente o IAC 1.604.412/SC do STJ, segundo o qual o termo inicial da prescrição intercorrente exige paralisação imputável ao exequente; (vi) ao final, pede a reforma integral da sentença, com afastamento da prescrição intercorrente e devolução dos autos à origem para prosseguimento da execução.

Os apelados não apresentaram contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 26 de novembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, trata-se de ação de execução de título extrajudicial ajuizada pelo
Banco do Brasil S.A.
em face de
V. Lopes Bastista & Cia Ltda e outro
, todos qualificados nos autos em epígrafe.

A demanda foi protocolada em 20.12.2016 e recebida em 25.07.2017.

Citação e penhora em 08/04/2019; ciência pelo credor em 29/04/2019.

Durante o curso regular do processo, após a devida intimação e consequente manifestação do exequente, o juízo
a quo
reconheceu, por sentença, a ocorrência de prescrição, ao fundamento de suposta inércia do exequente por prazo superior ao lapso prescricional de cinco anos previsto no art. 206, §5o, I, do Código Civil.

Inconformado, a o Banco do Brasil recorre, sustentando, em síntese: (i) a inexistência de inércia processual, afirmando que sempre promoveu atos de constrição, juntou planilhas, pagou custas, requereu pesquisas, indicou imóvel em garantia cedular e juntou matrícula atualizada, não podendo ser penalizado pela ausência de atos do magistrado ou pela demora do aparato judicial; (iii) inaplicabilidade da prescrição intercorrente, porquanto o processo jamais permaneceu paralisado por tempo superior ao lapso prescricional; (iv) violação aos arts. 202, parágrafo único, do CC; 921, §1o-§4o, do CPC; 1.056 do CPC/2015, além de interpretação equivocada acerca da suspensão da execução; (v) invoca diversas jurisprudências, especialmente o IAC 1.604.412/SC do STJ, segundo o qual o termo inicial da prescrição intercorrente exige paralisação imputável ao exequente.

Firme em seus argumentos, ao final requer a reforma da sentença, com afastamento da prescrição e devolução dos autos à origem para prosseguimento da execução.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

A controvérsia devolvida a esta instância concentra-se exclusivamente em determinar se, no caso concreto, estão presentes os requisitos para o reconhecimento da prescrição

intercorrente na execução promovida pelo Banco do Brasil S.A., avaliando-se, com precisão, se houve inércia do exequente por prazo superior ao lapso prescricional de cinco anos previsto no art. 206, §5o, I, do Código Civil.

Inicialmente,
mister
se faz constar que a prescrição intercorrente trata-se da perda do direito de exigir o cumprimento de uma obrigação, enquanto o processo está em andamento, mas sem movimentação útil por culpa ou inércia do autor da ação.

Assim, para que se configure referida modalidade de prescrição é necessário que o processo fique paralisado por inércia do credor por período superior ao prazo prescricional previsto para o direito material pleiteado, hipótese não verificada no caso em tela.

A sentença fundamenta-se na premissa de que a paralisação teria se iniciado em 29.04.2019, data em que o credor tomou ciência da tentativa infrutífera de localização de bens. Contudo, o conjunto documental apresentado pelo exequente na apelação demonstra que
não houve inércia
;
não houve paralisação por período superior ao prazo prescricional
;
o exequente praticou todos os atos possíveis
, sendo a ausência de constrição decorrente exclusivamente da máquina judiciária.

Examinando minuciosamente as manifestações juntadas pelo Banco do Brasil, impende ressaltar que no id. 120225812 houve requerimento de pesquisas de bens; no id. 121764537 juntou o comprovante de custas das pesquisas; id. 167506295 juntou planilha atualizada de débitos, conforme ordem judicial; id. 175165859 juntou o novo recolhimento de custas para pesquisas; id. 181828134 houve indicação expressa de imóvel dado em garantia cedular, requerendo avaliação e penhora; id. 204598311 houve a juntada de matrícula atualizada e manifestação sobre prescrição intercorrente a pedido do Juízo.

Com efeito, todos esses atos são posteriores à alegada data indicada para início da prescrição (29.04.2019), revelando um exequente diligente e atuante. Aqui se demonstra, com absoluta precisão técnica, que não se poderia reconhecer paralisação do feito, pois o processo somente poderia ser considerado “paralisado” para fins de prescrição intercorrente quando: existe necessidade de impulso do credor; há a sua omissão e o prazo se prolonga por tempo superior ao da prescrição material. Contudo, nenhum desses pressupostos se verifica.

Dito isso, no caso concreto, verifica-se que diversos atos processuais interruptivos e impeditivos ocorreram após a data utilizada como marco inicial pelo magistrado, o que demonstra que não houve retomada da contagem do prazo prescricional, pois sempre existiu movimentação processual útil e, portanto, jamais se consumou o prazo quinquenal do art. 206, §5o, CC.

Logo, de clareza solar que o feito permaneceu paralisado não por culpa exclusiva do exequente, o que demonstra que a demora decorreu exclusivamente ao mecanismo da Justiça.

Nesse sentido, a Súmula 106 do STJ preconiza que: “
Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.
”

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DILIGENTE – INÉRCIA NÃO VERIFICADA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE AFASTADA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Não ocorre a prescrição intercorrente se a demanda foi proposta dentro do lapso de tempo legal e a demora na execução não ocorreu por inércia do exequente
.”
(TJMT, RAC n. 0000331-19.2017.8.11.0029, 3a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 11.08.2023 – negritei e grifei).

Ademais, quanto às mudanças acerca da prescrição intercorrente após a vigência da Lei n. 14.195/2021, que passou a prever como termo inicial para a prescrição intercorrente a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor, momento em que o processo será suspenso, uma única vez, pelo prazo de 01 (um) ano, convém destacar que, no caso vertente, os atos jurídicos são, em sua maioria, anteriores à vigência da referida norma legal e, por isso, não se submetem a mesma.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – NÃO INCIDÊNCIA – TERMO INICIAL – DATA DO TÉRMINO DO PRAZO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO – INAPLICABILIDADE DO ART. 921, §4o, DO CPC – IRRETROATIVIDADE – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RECURSO PROVIDO.

As alterações inseridas pela Lei n. 14.195, de 27/08/2021 são inaplicáveis aos atos anteriores à sua vigência.

A prescrição intercorrente pressupõe inércia e desídia do exequente por prazo superior ao prescricional e na vigência do CPC 2015 e antes das modificações pela Lei n. 14.195, de 27/08/2021, tem início com o término do período de suspensão do processo
.”
(TJMT, RAC n. 0000357-86.2012.8.11.0095, 4a Câm. Dir. Priv., Rel. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 23.08.2023 – negritei).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – CITAÇÃO POR EDITAL – POSSIBILIDADE – DILIGÊNCIAS NA TENTATIVA DE LOCALIZAÇÃO DO EXECUTADO – INÉRCIA E DESÍDIA DO EXEQUENTE – NÃO EVIDENCIADAS – INAPLICABILIDADE DO ART. 921, §4o, DO CPC – IRRETROATIVIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

A prescrição pressupõe inércia e desídia do exequente por prazo superior ao prazo prescricional da ação executiva, quando este deixar de cumprir determinação judicial de dar andamento ao feito após a sua intimação pessoal, circunstância não evidenciada in casu, vez que, constatada a diligência da instituição bancaria na condução do processo.

As alterações inseridas pela Lei n. 14.195, de 27.08.21 são inaplicáveis aos atos anteriores à sua vigência.

Não se verifica a prescrição intercorrente se não houve decisão judicial determinando a suspensão da execução por ausência de bens penhoráveis. Prescrição não evidenciada
. Recurso desprovido.
” (TJMT, RAI n. 1023075-68.2023.8.11.0000, 3a Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 21.02.2024 – negritei).

Portanto, por esses termos e estribado nessas razões, em face da inocorrência da prescrição intercorrente na espécie, tenho que a cassação da sentença

objurgada, para determinar o retorno dos autos à instância de origem para seu regular processamento, é medida que se impõe.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 26 de novembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2025